Tribunal: TJDFT
Processo: 0753026-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753026-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIQ CORP S.A. AGRAVADO: ADVOCACIA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTAX-MOBITEL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação cumprimento de sentença em seu desfavor, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 13/11/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrenteno dia 17/11/2023, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 20/11/2023, e encerrando-se no dia 11/12/2023. Portanto, o recurso interposto em 12/12/2023 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator